Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-22.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-22.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASA DAS EMBREAGENS E ROLAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.177.850/0001-32 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora em face de cooperativa de crédito, tendo como objeto a execução de cédula de crédito bancário.

A parte embargante alegou: nulidade da execução por ausência de memória de cálculo adequada, aplicação do CDC, ilegalidade da capitalização de juros, abusividade na cobrança de encargos moratórios e descaracterização da mora.

Sentença rejeitou todas as alegações, reconhecendo a validade do título executivo, regularidade dos encargos e ausência de excesso de execução por falta de planilha discriminada da parte embargante.

II. Questão Em Discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de planilha de cálculo clara; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) saber se há ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros; (v) saber se é legítima a cumulação de multa e juros moratórios; e (vi) saber se há fundamento para a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei nº 10.931/2004. A memória de cálculo apresentada pela exequente detalhou taxa de juros, amortização e sistema de atualização do débito.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e baseada em documentos contratuais.

O CDC não se aplica à relação contratual em que o crédito é destinado à atividade empresarial da parte contratante.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Tema 539/STJ.

É legítima a cumulação de multa moratória com juros de mora, dada à natureza distinta dos encargos.

Não havendo abusividade nos encargos cobrados, resta caracterizada a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha detalhada atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 2. A capitalização mensal de juros é válida se houver pactuação expressa. 3. A cumulação de multa e juros moratórios é legítima, dada a natureza diversa dos encargos. 4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que contrata crédito como insumo para sua atividade empresarial. 5. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental. 6. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 784, XII, e 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 421-A; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0018301-35.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2019;
TJMT, RAC 1001507-96.2024.8.11.0020, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira; TJMT, RAC 10008792320198110040, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Josá Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJMT, RAI 10170223720248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2024; TJMT, RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.09.2025; TJMT, RAC 1012566-73.2024.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.09.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Casa das Embreagens e Rolamentos Ltda. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução manejados pelos recorrentes em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR mantendo a higidez da Cédula de Crédito Bancário n. C10630569-3, no valor de R$ 33.209,00 (trinta e três mil, duzentos e nove reais), objeto da execução lastreada no processo de n.º 1013018-31.2024.8.11.0040.

Inconformado, o apelante alega, em síntese: (i) a nulidade da execução, por ausência de demonstrativo de cálculo claro e detalhado, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade do título; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (iii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de inversão do ônus da prova; (iv) alegação de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e cumulação de encargos moratórios; (v) tese de descaracterização da mora em razão das cobranças abusivas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com reconhecimento da nulidade da execução ou, subsidiariamente, pela remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial contábil.

Nas contrarrazões de id. 321546924, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a empresa Casa das Embreagens e Rolamentos Ltda. ajuizou embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, no bojo da ação de execução de título extrajudicial promovida por esta última, visando à satisfação de obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário n. C10630569-3, no valor original de R$ 33.209,00 (trinta e três mil, duzentos e nove reais), posteriormente atualizada para R$ 15.375,80 (quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Na petição inicial dos embargos, a embargante, ora apelante, sustentou, em apertada síntese: (i) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo claro e transparente; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado, com pedido de inversão do ônus da prova; (iii) a inconstitucionalidade das normas que autorizam a capitalização de juros; (iv) a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal; (v) a suposta abusividade na cumulação de multa e juros moratórios; e (vi) a descaracterização da mora por cobrança indevida e excesso de execução. Ao final, requereu a procedência dos embargos e a extinção da execução.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sorriso julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a higidez do título executivo, a validade das cláusulas contratuais impugnadas e a regularidade dos encargos cobrados. No tocante à alegação de excesso de execução, entendeu o juízo de origem por rejeitar tal pretensão, ante a ausência de memória discriminada do valor que os embargantes reputavam como correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, no qual renova os argumentos expendidos na peça inaugural, reiterando, em síntese: (i) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo adequado; (ii) o cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) a aplicação do CDC à relação contratual; (iv) a abusividade da capitalização de juros e da cumulação de encargos moratórios; e (v) a ausência de mora por parte do devedor. Ao final, pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, com o reconhecimento da abusividade contratual.

Pois bem. Inicialmente, com relação à tese recursal segundo a qual a execução seria nula por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de evolução da dívida, cabe registrar que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sendo exigível tanto pelo valor originário lançado, quanto pelo saldo devedor demonstrado por planilha ou extrato.

No caso vertente, a parte exequente apresentou memória de cálculo clara e suficiente, com indicação da taxa de juros pactuada, do sistema de amortização adotado (Tabela Price) e da metodologia de apuração do débito, conforme id. 169826856 do processo n. 1013018-31.2024.8.11.0040.

Assim, torna-se forçoso reconhecer que o demonstrativo apresentado satisfaz os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, uma vez que os elementos essenciais (taxa de juros, periodicidade de capitalização e sistema de amortização) estão claramente indicados, permitindo a aferição objetiva do valor exigido.

A jurisprudência é assente nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. “REMUNERAÇÃO ACUMULADA”. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.Há sete questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação analítica; (iii) vicio de consentimento no contrato bancário; (iv) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (v) validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (vi) licitude da cumulação de multa moratória com juros de mora;
(vii) validade da memória de cálculo e da execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

(...)
10. A planilha apresentada discrimina adequadamente os valores, juros, multa e evolução da dívida, atendendo aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC e do art. 28, §2º, da L. 10.931/2004.

IV. Dispositivo e tese

(...)
5.A planilha que discrimina encargos, saldo e evolução da dívida atende à exigência legal de memória de cálculo.”
(...)”
(TJMT, RAC 1001507-96.2024.8.11.0020, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 07.11.2025 – negritei)

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial contábil, que seria indispensável à elucidação das controvérsias, igualmente sem razão o apelante.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, como ocorreu no caso em apreço. A controvérsia reside na interpretação das cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes, todas documentadas nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

A prova pericial, nestes moldes, mostrar-se-ia inócua, sobretudo quando a própria parte não apresentou o cálculo que entendia correto, circunstância que levou o juízo monocrático a rejeitar a análise do alegado excesso de execução, nos moldes do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC
.”
(TJMT, RAC 0018301-35.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2019 – negritei)

Portanto, inexiste qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito também esta preliminar.

No que diz respeito ao pedido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do mesmo modo, deve ser rejeitado o pleito da apelante, notadamente porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda ao conceito de relação de consumo.

Isso porque a empresa apelante contratou crédito bancário para fins empresariais, como insumo de sua atividade econômica, não figurando como destinatária final do produto ou serviço.

Nessa hipótese, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que não se aplica o CDC às relações negociais nas quais o crédito foi contraído como insumo produtivo, e não como bem ou serviço destinado ao consumo final, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR FINAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplica as disposições consumeristas na hipótese em que o débito executado for contraído na condição de insumo para a atividade empresarial da parte autora.
(...)”
(TJMT, RAI 10170223720248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.
“[ ...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).(...)”
(TJMT, RAC 10008792320198110040, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Josá Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024 – negritei)

Ressalte-se que, mesmo havendo sócio ou pessoa física como garantidor da obrigação, tal fato não altera a natureza empresarial da relação nem autoriza, por si, o reconhecimento da condição de consumidor.

Dessa forma, rejeita-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação contratual, mantendo-se o julgamento sob a égide das normas gerais de direito civil e empresarial.

A respeito da legalidade da capitalização mensal de juros, cabe registrar que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros, com clara indicação das taxas mensal (0,940000% ao mês) e anual (11,881841% ao ano), bem como a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, que, como é cediço, pressupõe a capitalização composta dos juros.

Nos termos do Tema Repetitivo 539 do STJ, é lícita a capitalização mensal em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (convertida na MP 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, como ocorre no caso
sub judice
. Confira:

“É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Logo, não há qualquer abusividade a ser reconhecida.

No que tange à cumulação entre multa moratória e juros de mora, cabe ressaltar que tal prática é plenamente admitida pela jurisprudência, dada a natureza distinta desses encargos: a multa tem caráter punitivo, enquanto os juros remuneratórios são compensatórios.

A esse respeito, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que executa cédula de crédito bancário no valor de R$ 40.000,00, sendo o montante executado de R$ 32.010,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) examinar a alegação de abusividade dos encargos contratuais;
(iv) avaliar a legalidade da cumulação de multa e juros moratórios;
(v) verificar a configuração da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula nº 541 do STJ.

É possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos.

A mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.09.2025 – negritei)

Assim, diante da inexistência de cláusula abusiva, é imperioso concluir que deve ser prestigiado o
pacta sunt servanda
, mantendo-se a cobrança da multa e dos juros na forma pactuada pelas partes.

Também não merece guarida a tese de ausência de mora, sobretudo porque, conforme já reconhecido na sentença e confirmado nesta oportunidade, não há qualquer abusividade na cobrança dos encargos, não havendo, pois, fundamento para se afastar a mora contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos opostos à ação monitória proposta por cooperativa de crédito, julgando procedente o pedido inicial e constituindo título executivo judicial referente a valores decorrentes de empréstimo pré-aprovado, cheque especial e cartões de crédito.

O juízo de origem reconheceu a higidez da documentação juntada, concedeu a gratuidade de justiça ao réu e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa.

As razões recursais sustentam, em síntese: (i) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) ausência de contrato válido; (iii) necessidade de perícia contábil; e (iv) descaracterização da mora por encargos abusivos. A parte apelada, em contrarrazões, requereu a revogação do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

(...)
(v) saber se há fundamentos para descaracterização da mora contratual;
(...)

III. Razões de decidir

(...)
A descaracterização da mora exige comprovação de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

(...)IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento, independentemente de assinatura do devedor. 2. A inversão do ônus da prova no CDC exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.
3. A caracterização da mora depende da demonstração objetiva de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual.
4. A produção de perícia contábil pode ser indeferida se impertinente ou desnecessária. 5. A manutenção da justiça gratuita se impõe diante da ausência de provas que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.”(...)”
(TJMT, RAC 1012566-73.2024.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.09.2025 – negritei)

Logo, legítima a cobrança dos encargos decorrentes da mora contratual.

Diante de todo o exposto, tenho que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, deve ser mantida incólume a r. sentença de improcedência dos embargos à execução.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025